Tribunal: TJMT
Processo: 1032502-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032502-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELOISA MULLER DE FREITAS - CPF: 613.991.080-34 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVANTE), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (AGRAVANTE), DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL - CPF: 537.544.171-34 (AGRAVADO), MEDIAPE AUDITORIA E PERICIA LTDA - CNPJ: 27.186.088/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória ajuizada pelos Agravantes, visando suspender o cumprimento de sentença n. 1044039-90.2022.8.11.0041, sob a alegação de erro na retenção de tributos e irregularidades contábeis na apuração de haveres devidos à parte Agravada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência em Ação Rescisória, especialmente quanto à (i) existência de prova nova apta a justificar a desconstituição da decisão originária e (ii) à demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III.
Razões de decidir

3. A probabilidade do direito alegado pelos Agravantes não restou evidenciada, pois a perícia contábil, objeto da alegada irregularidade, foi realizada no curso do processo originário, sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão da matéria.

4. Os documentos indicados como “novas provas” existiam antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não se enquadrando no conceito de prova nova nos termos da jurisprudência consolidada.

5. O perigo de dano irreparável não foi demonstrado, pois a execução da sentença não caracteriza, por si só, prejuízo irreparável, sendo certo que a suspensão da execução apenas retardaria o cumprimento de obrigação já consolidada em decisão transitada em julgado.

6. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida, salvo demonstração inequívoca de erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão do cumprimento de sentença em sede de Ação Rescisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, do CPC, não se prestando a ação rescisória como sucedâneo recursal para reexame de matéria preclusa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Crispim Iponema Brasil e pela pessoa jurídica Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda., contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na Ação Rescisória, por eles ajuizada (id. 252916175, págs. 01/03).

Os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão recorrida, argumentando que o indeferimento da tutela de urgência acarretará prejuízos irreversíveis, tanto para si quanto para o erário.

Sustentam que o pedido de suspensão do processo de Cumprimento de Sentença n. 1044039-90.2022.8.11.0041 deveria ter sido deferido, pois há elementos que demonstram erro na retenção de tributos e sua consequente influência na apuração de haveres devidos à parte Agravada, Darci de Souza.

Alegam que a decisão recorrida não analisou de forma aprofundada a nova documentação apresentada na Ação Rescisória, a qual evidenciaria irregularidades na contabilidade da empresa.

Apontam que o levantamento de haveres foi elaborado com base em registros fiscais equivocados, gerando enriquecimento ilícito da parte Agravada.

Os Agravantes ainda defendem que os requisitos para concessão da tutela de urgência foram preenchidos, pois há prova documental contemporânea e relevante que justificaria a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento definitivo da Ação Rescisória.

Destacam que a manutenção da decisão impugnada pode resultar em danos patrimoniais de difícil reparação.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a suspensão da execução da sentença até o deslinde final da Ação Rescisória.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 265733273, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto por Crispim Iponema Brasil e pela pessoa jurídica Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda., contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na Ação Rescisória, por eles ajuizada.

O
decisum
impugnado foi assim redigido:

(...)
Pretendem os Requerentes a concessão da tutela antecipada, para suspender o cumprimento de sentença até julgamento da presente Rescisória.

É cediço que para concessão da tutela de urgência, necessário que estejam presentes, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ao autor cabe demonstrar o direito do qual se julga titular, expondo os fatos com certo grau de evidência, para obter a tutela de urgência, com uma margem de segurança para o julgador, mesmo em cognição sumária, mas com probabilidade razoável de que é provável a existência do seu direito, além do que, terá que justificar certo grau de risco ao resultado útil do processo, como o perigo na demora da solução do conflito, o que pode comprometer o futuro direito.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, uma vez a probabilidade do direito mostra-se duvidosa, isso porque as provas tidas como novas pelos Autores, a princípio, existiam antes do trânsito em julgado da sentença e poderiam ter realizado perícia nos autos originários.

Ademais, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessarte, não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, a não concesso do pleito é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a tutela antecipada pleiteada,
por Crispim Iponema Brasil e pela pessoa jurídica Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda.
e determino o processamento desta Ação Rescisória. (Sic).

A decisão recorrida, com se vê, fundamentou-se na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, a concessão da medida cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, não verifico a presença de tais requisitos. A probabilidade do direito alegado pelos Agravantes é duvidosa, uma vez que a perícia contábil, objeto da suposta irregularidade, foi realizada no curso do processo originário e os ora Recorrentes não impugnaram o seu resultado tempestivamente, restando preclusa a possibilidade de rediscutir o mérito dessa questão.

Além disso, os documentos que os Agravantes qualificam como novas provas existiam antes do trânsito em julgado da sentença, não se enquadrando, portanto, no conceito de prova nova apta a justificar a rescisão da decisão originária.

Ademais, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois os Agravantes não comprovaram que o cumprimento da sentença impugnada causaria prejuízos irreparáveis. Pelo contrário, nota-se que a concessão da tutela provisória pleiteada teria como único efeito postergar o pagamento dos valores devidos à parte Agravada, retardando a efetividade da decisão transitada em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma definitiva, salvo quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica, o que não ocorre no presente caso.

Sendo assim, a decisão agravada não merece reforma, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Logo, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Crispim Iponema Brasil e pela pessoa jurídica Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda., mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025